Tribunal: STJ
Processo: 5000943-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044813 - ES
(2025/0348726-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
AGRAVANTE
: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES012482
ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES - ES012987
LAIS NUNES - ES025418
MILENA SIMOURA RANGEL - ES041843
AGRAVADO
: SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE ITALA RIZK - ES012510
RAFAEL RAMOS FRIGGI - ES022862
MARIA ANTÔNIA SANTOS FONSECA - ES040796
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE
. CLÁUSULA DE
FACTORING
RECOMPRA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULOS INADIMPLIDOS.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a realização
do juízo definitivo de admissibilidade do agravo de modo implícito, pois o
exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, não havendo
necessidade de manifestação expressa a esse respeito.
2. A análise da validade da cláusula de recompra inserta em contrato de
, bem como de seus efeitos sobre a validade do instrumento de
factoring
confissão de dívida a ela vinculada, consubstancia questão de direito, que
pode ser apreciada em recurso especial sem reexame do conjunto fático-
probatório.
3. À luz da jurisprudência do STJ, a cláusula de recompra é inválida quando
vinculada ao inadimplemento do sacado, por transferir ao faturizado o risco
da inadimplência, que é da essência do contrato de
, sendo admitida,
factoring
contudo, quando limitada a títulos maculados por vícios de origem.
4. No presente caso, o instrumento de confissão de dívida prevê
expressamente que o débito confessado abrange títulos inadimplidos, de modo
que a via executiva não se revela adequada, impondo-se que o eventual direito
de regresso da faturizada, fundado na garantia da existência do crédito, seja
exercido em ação própria, com ampla instrução probatória destinada a
discriminar os valores efetivamente devidos por vícios de origem daqueles
derivados apenas do inadimplemento dos títulos cedidos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7563faad-366f-4125-b513-26f56b675c89

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7563faad-366f-4125-b513-26f56b675c89

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044813 - ES
(2025/0348726-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
AGRAVANTE
: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES012482
ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES - ES012987
LAIS NUNES - ES025418
MILENA SIMOURA RANGEL - ES041843
AGRAVADO
: SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE ITALA RIZK - ES012510
RAFAEL RAMOS FRIGGI - ES022862
MARIA ANTÔNIA SANTOS FONSECA - ES040796
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE
. CLÁUSULA DE
FACTORING
RECOMPRA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULOS INADIMPLIDOS.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a realização
do juízo definitivo de admissibilidade do agravo de modo implícito, pois o
exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os
requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, não havendo
necessidade de manifestação expressa a esse respeito.
2. A análise da validade da cláusula de recompra inserta em contrato de
, bem como de seus efeitos sobre a validade do instrumento de
factoring
confissão de dívida a ela vinculada, consubstancia questão de direito, que
pode ser apreciada em recurso especial sem reexame do conjunto fático-
probatório.
3. À luz da jurisprudência do STJ, a cláusula de recompra é inválida quando
vinculada ao inadimplemento do sacado, por transferir ao faturizado o risco
da inadimplência, que é da essência do contrato de
, sendo admitida,
factoring
contudo, quando limitada a títulos maculados por vícios de origem.
4. No presente caso, o instrumento de confissão de dívida prevê
expressamente que o débito confessado abrange títulos inadimplidos, de modo
que a via executiva não se revela adequada, impondo-se que o eventual direito
de regresso da faturizada, fundado na garantia da existência do crédito, seja
exercido em ação própria, com ampla instrução probatória destinada a
discriminar os valores efetivamente devidos por vícios de origem daqueles
derivados apenas do inadimplemento dos títulos cedidos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56533758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:00
Código de Controle do Documento: 5c646748-ad17-49c0-ba72-7f18c355158b

Trata-se de agravo interno interposto por CREDCOB ASSESSORIA DE
COBRANÇAS LTDA e COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão de
fls.
que deu parcial provimento ao recurso especial de SOCIEDADE
1.136/1.142,
IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a
invalidade do título executivo, extinguindo o processo de execução.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
(a) a decisão monocrática é nula, pois deixou de enfrentar argumentos relevantes
deduzidos nas contrarrazões, notadamente os óbices sumulares ao conhecimento do recurso
especial, caracterizando negativa de prestação jurisdicional;
(b) houve erro material no
, pois consignou inexistirem contrarrazões,
decisum
quando elas foram tempestivamente apresentadas, sendo a correção do equívoco relevante por
possibilitar o exame dos óbices sumulares suscitados;
(c) o provimento do recurso especial exigiu o reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais, além de contrariar orientação jurisprudencial pacificada, incidindo os
óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ;
(d) o
agravado partiu de premissa fática equivocada, pois o caso não trata de
decisum
cláusula de recompra por mero inadimplemento, mas de confissão de dívida para recomposição
de prejuízo por títulos frios, hipótese em que o direito de regresso é reconhecido;
(e) a executada não opôs embargos à execução, atraindo a presunção de veracidade
dos fatos confessados no termo de confissão e a preclusão consumativa.
Apresentada impugnação às fls. 1.200/1.213.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, não há que se falar em omissão, erro material ou negativa de
no julgamento monocrático do recurso especial.
prestação jurisdicional
Conforme constou expressamente da decisão que julgou os embargos de declaração,
, conforme certidão de fl.
não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial
1.052, tratando-se a petição de fls.
de
1.085/1.095
contraminuta ao agravo em recurso
, não sendo possível confundir ambas as peças processuais.
especial
Ademais, nos termos do
§ 5o, do CPC, o agravo pode ser julgado
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, de modo que a apreciação do mérito do recurso especial
da parte adversa decorreu, naturalmente, do implícito reconhecimento de que todos os requisitos
de admissibilidade recursal foram observados. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56533758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:00
Código de Controle do Documento: 5c646748-ad17-49c0-ba72-7f18c355158b

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTRIÇÃO EM CONTA-
CORRENTE.
VALOR
INFERIOR
A
40
SALÁRIOS
MINIMOS.
IMPENHORABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
DESCABIMENTO. FATO NOVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. "Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, esta Corte pode
realizar o juízo definitivo de admissibilidade de modo implícito, pois o
exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos
os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo,
então, necessidade de manifestação expressa a esse respeito. Precedentes"
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 253.750/RJ
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
27/11/2019)
2. Sem amparo a alegação de que o recurso especial esbarraria nos óbices
das Súmulas n.
e
O recurso especial funda-se em tese jurídica
283/STF
7/STJ.
relativa à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos
prevista no
X, do CPC, cuja conclusão da origem fora de
art. 833,
interpretação restritiva de modo que somente os valores existentes em conta
poupança estariam salvaguardados da constrição legal, enquanto a tese
jurídica do STJ, firmada em diversos entendimentos jurisprudenciais, rejeita
a referida compreensão literal e reconhece que eventuais valores contidos
também em conta-corrente ou outra aplicação financeira (fundos de
investimentos, guardados em papel moeda) estão sujeitos à impenhorabilidade.
3. Não comporta conhecimento a alegação de "fato novo" decorrente da
descoberta de bens que apontam a existência de vultuosa quantia por parte
do agravado, pois tal questão não foi prequestionada.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
, relator
,
REsp n. 2.003.958/DF
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/11/2023,
17/11/2023,
E no presente caso, não há que se falar em incidência dos óbices sumulares, pois a
validade de cláusula de recompra inserta no contrato de
e, consequentemente, do
factoring

instrumento de confissão de dívida a ele vinsulado, é questão de direito que pode ser examinada
sem necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Conforme apontado na decisão agravada, o eg. Tribunal de Justiça consignou
expressamente que o instrumento particular de confissão de dívida originou-se de contrato
, concluindo que
de cláusula de recompra aposta em contrato de factoring
a aferição da
alegada nulidade do título exigiria a análise da causa subjacente à confissão de dívida - se por
-, o que
mera recompra por inadimplência ou por vícios de origem nos títulos
imporia instrução probatória e, por isso, não poderia ser examinada em sede de exceção de pré-
executividade. É o que se extrai do seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
"Depreende-se dos autos que as partes firmaram um contrato de fomento
mercantil (factoring), contrato este que não foi identificado nos autos do
.
presente recurso
Posteriormente, as partes firmaram termo de “Confissão de Dívida por
(fls. 17-19), com valor histórico
Instrumento Particular e outras Avenças”
deR$ 224.211,16 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e onze reais e
dezesseis centavos), título que lastreia a Ação de Execução.
Discute-se no presente recurso se este termo de “Confissão de Dívida”
poderia ser considerado como um título executivo judicial, sob o fundamento
de que apesar do termo de confissão de dívida ser título executivo previsto no
Código de Processo Civil, o seu objeto seria ilícito, porque derivado de
cláusula de recompra de instrumento de factoring.
A aferição da alegada nulidade do título demandaria a análise da causa
,
subjacente ao Termo de Confissão de Dívida ou seja, se emitida em razão
Documento eletrônico VDA56533758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:00
Código de Controle do Documento: 5c646748-ad17-49c0-ba72-7f18c355158b

de mera recompra de títulos por inadimplência ou se para reconstituir um
prejuízo causado pela emissão de títulos frios o que inegavelmente exige
dilação probatória." (fl. 937, g.n.)
De fato, a decisão agravada partiu de premissa equivocada, todavia, acerca de
questão diversa da apontada pela agravante. Isso, porque, como bem apontado nas razões do
recurso especial, embora cláusula de recompra seja inválida quando vinculada
, a jurisprudência desta Corte entende que
exclusivamente ao inadimplemento do sacado
é admissível quando se refere a títulos maculados por vício de origem, como ausência de causa
em conformidade com o
do Código Civil.
subjacente, falsificação ou inexistência,
art. 295
Nesse sentido:
"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FOMENTO
MERCANTIL. CLÁUSULA DE RECOMPRA. VALIDADE. I. CASO EM
EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa de fomento mercantil contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, em ação
revisional de contratos de fomento mercantil ajuizada pela Massa Falida de
uma indústria e comércio de cereais, manteve a nulidade da cláusula de
recompra inserida nos contratos de factoring e afastou a alegação de
abusividade nos juros.
2. Na origem, a Massa Falida alegou abusividade da cláusula de recompra e
pleiteou a revisão das condições financeiras aplicadas nas operações de
factoring. O Juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da cláusula de
recompra, rejeitou a tese de abusividade dos juros e condenou as rés à
restituição de valores apurados em liquidação de sentença, na forma simples,
além do pagamento de honorários advocatícios.
3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento às apelações
das rés, mantendo a nulidade da cláusula de recompra e afastando a
alegação de abusividade nos juros, ao entender que o risco da inadimplência
é da essência do contrato de factoring.
Embargos de declaração opostos pelas rés foram rejeitados.
4. No recurso especial, a recorrente sustenta violação dos arts. 113, 293, 294,
422, 884 e 927 do Código Civil e do
II, do CPC, ao declarar de
art. 373,
forma absoluta a nulidade da cláusula de recompra, desconsiderando a
confissão expressa da cedente acerca da inexistência de causa nos títulos
recomprados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de recompra
inserida em contratos de fomento mercantil é válida, especialmente no caso
de títulos com vícios de origem, e se o acórdão recorrido violou dispositivos
do Código Civil e do Código de Processo Civil ao declarar a nulidade da
cláusula de recompra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não se configura violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a instância
ordinária aprecia de forma fundamentada as teses deduzidas pelas partes,
sendo desnecessário que o órgão julgador se manifeste de modo expresso
sobre cada dispositivo legal invocado.
7. A cláusula de recompra é inválida quando vinculada exclusivamente ao
inadimplemento do sacado, pois transfere ao faturizado o risco da
solvência, que é da essência do contrato de factoring.
8. A cláusula de recompra é admissível quando se refere a títulos
maculados por vício de origem, como ausência de causa subjacente,
falsificação ou inexistência, em conformidade com o
do Código
art. 295
Civil, que impõe ao cedente a garantia da existência do crédito cedido ao
tempo da cessão.
Documento eletrônico VDA56533758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:00
Código de Controle do Documento: 5c646748-ad17-49c0-ba72-7f18c355158b

9. A análise sobre a efetiva existência ou não de vícios nos títulos cedidos
envolve reavaliação do conjunto probatório, o que encontra óbice na Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido."
, relator
, Terceira
(REsp n. 2.224.500/SC
Ministro Humberto Martins
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
9/12/2025,
12/12/2025,

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE
CRÉDITO. FACTORING. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA DE
RECOMPRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, em ação de cobrança baseada na aquisição de
recebíveis com vencimentos futuros, por meio de contrato de cessão e
transferência de direitos de crédito. A ação foi julgada improcedente em
primeira e segunda instâncias, reconhecendo-se a inexistência de direito de
regresso da cessionária (faturizadora) contra a cedente (faturizada).
2. O Tribunal de origem entendeu que a atividade desenvolvida pela parte
autora se caracteriza como factoring, e não como securitização, sendo nula a
cláusula contratual que prevê a obrigação de recompra dos títulos no caso de
inadimplemento, por ser incompatível com a atividade de fomento mercantil.
3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 5, 7 e 83
do STJ, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e da
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
4. A caracterização da operação como factoring ou securitização demanda
amplo exame de fatos, provas e cláusulas contratuais pertinentes ao caso
"sub judice", o que torna imprópria a revisão do tema em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Conforme a jurisprudência do STJ, nos contratos de factoring, o risco de
inadimplência dos títulos negociados é inerente à operação, sendo nula a
cláusula de recompra pela qual se busque transferir ao cedente a
responsabilidade pelo adimplemento do crédito negociado, salvo em casos
de dolo ou fraude. A cessão de crédito à empresa de fomento mercantil dá-
se, em regra, pro soluto, responsabilizando-se o cedente apenas pela
existência do crédito, e não pela solvência do devedor originário.
6. Não se conhece de recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ
se há consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência pacificada do
STJ.
7. Recurso especial não provido."
, relator
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.353.500/SC
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
9/2/2026,
13/2/2026,
Assim, ao contrário do que constou na decisão agravada, a causa subjacente da
cláusula de recompra interfere na sua validade e, consequentemente, na validade da

.
confissão de dívida dela originada
Todavia, a correção da premissa equivocada adotada no julgamento não tem o
condão, no presente caso, de afastar a extinção da execução.
Isso, porque, da simples leitura do instrumento de confissão de dívida, verifica-se
que, ao contrário do que alega a agravante, não se trata de confissão de dívida para
recomposição exclusiva de prejuízo por títulos frios, mas de títulos
com vícios
factorizados
. Confira-se:
de origem
inadimplidos
e/ou
"1.4. A DEVEDORA confessa o débito líquido, certo e exigível. no valor de
R$ 224.211,16 (Duzentos e vinte e quatro mil. duzentos e onze reais e
dezesseis centavos), em favor da CREDORA, referente aos títulos

factorizados com vícios de origem
inadimplidos,
e/ou
relacionados no
Documento eletrônico VDA56533758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:00
Código de Controle do Documento: 5c646748-ad17-49c0-ba72-7f18c355158b

Relatório de Pendências Liquidadas - Anexo I, que passa a fazer parte
integrante da presente Confissão de Divida."
Nesse contexto, redigida a cláusula de maneira genérica, e englobando a
responsabilização da cedente por títulos inadimplidos, a via executiva não se mostra
, devendo o direito de regresso decorrente da
adequada para a cobrança dos valores
responsabilidade da faturizada pela existência do crédito no momento da cessão, no caso
concreto, ser exercido por meio de ação de regresso própria, com ampla instrução probatória, a
fim de se demonstrar quais os valores efetivamente devidos em razão da existência de vícios de
origem e quais se originam do inadimplemento dos títulos cedidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56533758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:00
Código de Controle do Documento: 5c646748-ad17-49c0-ba72-7f18c355158b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.044.813 / ES
Número Registro: 2025/0348726-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018888420108080024 18888420108080024 50009433020238080000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA
ADVOGADOS : FELIPE ITALA RIZK - ES012510
RAFAEL RAMOS FRIGGI - ES022862
MARIA ANTÔNIA SANTOS FONSECA - ES040796
AGRAVADO
: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
AGRAVADO
: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : MÁRIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES012482
ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES - ES012987
LAIS NUNES - ES025418
MILENA SIMOURA RANGEL - ES041843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
AGRAVANTE : COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : MÁRIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES012482
Documento eletrônico VDA56867551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:03
Código de Controle do Documento: 2bc1ff2a-9c04-4ba1-9960-066337868ab9

ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES - ES012987
LAIS NUNES - ES025418
MILENA SIMOURA RANGEL - ES041843
AGRAVADO
: SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA
ADVOGADOS : FELIPE ITALA RIZK - ES012510
RAFAEL RAMOS FRIGGI - ES022862
MARIA ANTÔNIA SANTOS FONSECA - ES040796
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:03
Código de Controle do Documento: 2bc1ff2a-9c04-4ba1-9960-066337868ab9